Tribunal: TJDFT
Processo: 0719647-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719647-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO SOMA DE EDUCAÇÃO – EPP para reformar a decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor da agravada CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, que indeferiu a renovação da pesquisa aos sistemas informatizados INFOJUD e RENAJUD. Aduz a agravante, em síntese, que, em que pese não ter apresentado nenhum documento que comprove ter esgotado as medidas de localização de bens, entende que o rol que se trata o art. 835 do Código de Processo Civil é claro ao tratar da ordem e medidas que devem ser tomadas quanto a penhora. Assevera que é critério do credor organizar-se da forma que achar mais conveniente, atendendo aos seus interesses e ao do devedor. Requer, em tutela antecipada, o deferimento das pesquisas INFOJUD e RENAJUD e, no mérito, a sua confirmação. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Pugna o agravante pela concessão da tutela antecipada, a fim de possibilitar a pesquisa de bens via sistema INFOJUD e RENAJUD em nome da devedora. A jurisprudência desta Corte é majoritária no sentido de permitir a renovação das pesquisas eletrônicas se a diligência postulada ainda não foi realizada ou, acaso já tenha sido, foi feita há um tempo considerável em que haja a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. No caso em apreço, verifica-se que a agravada se manifestou nos autos, pugnando pela retirada do gravame imposto sobre o veículo de sua propriedade, informando a intenção de alienar o bem para quitação da dívida (ID 224842839 dos autos de origem). Ocorre que o agravante, após intimado pelo Juízo para se manifestar a respeito (ID 224876806), discordou da retirada do gravame sob o bem, informando que a parte não está cumprindo com o acordo, sendo que o valor da dívida, até o momento, seria de R$1.883,76 (ID 225839770). Nesse sentido, e após nova manifestação da executada pugnando pela retirada da constrição, em razão de grave situação financeira (ID 230540207), o agravante mantivera a discordância quanto à restrição do veículo, pugnando, ademais, pelo regular andamento do feito (ID 232231551). Outrossim, consta que o agravante pugnou pela realização da pesquisa aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sendo indeferido pela decisão ora agravada, ao argumento de que não demonstrada a modificação da situação financeira da executada para o deferimento da pesquisa ao primeiro sistema (RENAJUD), e por não ter o credor esgotado as diligências cabíveis para o acolhimento do pleito em relação ao segundo sistema (INFOJUD). Nestes termos, entendo que assiste parcial razão ao agravante. Quanto à pesquisa ao sistema INFOJUD, deve ser observado que não consta o registro da pesquisa pretendida. Considerando que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações necessárias por serem protegidas por sigilo, o pedido guarda razoabilidade, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais e, portanto, está em conformidade com o princípio da cooperação, bem como serve de pejo ao esforço conjunto em dar satisfação ao credor. Outrossim, melhor sorte não assiste ao agravante quanto à pesquisa RENAJUD. Consoante relatado, a agravada possui um veículo registrado em seu nome, sob o qual pende bloqueio cujo levantamento restou acordado entre as partes (ID 201977090), sendo improvável que a parte agravada possua outro bem móvel registrado. Ademais, não se olvide que também é dever do credor se esforçar na cooperação para a satisfação da dívida, de forma que o agravante deve facilitar os esforços realizados pela devedora para satisfação do débito, o qual, diga-se, possui valor muito inferior ao bem móvel restrito. Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela tão somente para deferir a realização da pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD em nome da agravada. Intimem-se para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator